Tribunal: TJES
Processo: 0008782-56.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008782-56.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO VITOR SOARES BOAVENTURA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDÊNCIA. COMPROVAÇÃO POR SISTEMAS OFICIAIS (SEEU E SISTEMAS PROCESSUAIS). FRAÇÃO DE AUMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA PATAMAR SUPERIOR A 1/6. CAUSA DE AUMENTO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CUSTAS PROCESSUAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ANÁLISE PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória em ação penal pública pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, com pena definitiva fixada em 7 anos de reclusão e 700 dias-multa, em regime inicial fechado, insurgindo-se a defesa exclusivamente quanto à dosimetria, para (i) afastar a agravante da reincidência; (ii) reduzir a fração de aumento da reincidência de 1/5 para 1/6; e (iii) obter gratuidade de justiça, em contexto fático de apreensão de cocaína e maconha, valores em espécie, radiocomunicador e anotações, além de armas de fogo, carregadores e munições, com envolvimento de adolescente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se a reincidência pode ser reconhecida com base em informações extraídas de sistemas processuais oficiais e do SEEU, sem juntada de certidão cartorária; (ii) estabelecer se é válida a fração de aumento de 1/5 pela reincidência quando ausente fundamentação concreta para superar a fração paradigma de 1/6; (iii) determinar se a gratuidade de justiça/isenção de custas pode ser concedida desde logo na fase recursal ou deve ser examinada pelo Juízo da execução penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhece-se a reincidência com base em consulta a sistemas processuais oficiais e ao SEEU, que gozam de fé pública, sendo desnecessária a juntada de certidão cartorária formal quando as informações oficiais comprovam condenação anterior e trânsito em julgado.

4. Mantém-se a reincidência quando o trânsito em julgado da condenação anterior ocorre em data próxima ao novo fato delituoso, sem transcurso do período depurador de 5 anos previsto no art. 64, I, do Código Penal.

5. Adota-se, como parâmetro, a fração de 1/6 para agravantes e atenuantes, admitindo-se patamar diverso apenas quando houver fundamentação concreta e idônea que justifique o afastamento da fração paradigma.

6. Reduz-se a fração de aumento da reincidência para 1/6 quando o juízo de origem aplica 1/5 sem motivação específica, inexistindo circunstâncias excepcionais nos autos que autorizem exasperação superior.

7. Mantém-se a causa de aumento do art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006 (emprego de arma de fogo), no patamar aplicado, diante do quadro de apreensão de armamento e munições associado ao tráfico.

8. Mantém-se o regime inicial fechado conforme o art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal, a partir do redimensionamento da pena e das circunstâncias reconhecidas na condenação.

9. Rejeita-se, na fase recursal, o pedido de gratuidade de justiça/isenção de custas, por ser consequência legal da condenação (art. 804 do CPP) e por competir ao Juízo da execução avaliar a hipossuficiência e eventual suspensão da exigibilidade, à luz das normas locais que atribuem a cobrança e o cálculo das custas à execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A reincidência pode ser comprovada por informações obtidas em sistemas processuais oficiais e no SEEU, sendo dispensável a juntada de certidão cartorária, quando demonstrado o trânsito em julgado e ausente o período depurador.

2. A exasperação da pena por agravante em fração superior a 1/6 exige fundamentação concreta e idônea, sob pena de redução ao patamar paradigma.

3. A condenação ao pagamento das custas processuais decorre do art. 804 do CPP, cabendo ao Juízo da execução apreciar a hipossuficiência e eventual suspensão/ajuste de exigibilidade.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e 40, IV; Código Penal, arts. 61, I, 64, I, e 33, § 2º, “b”; Código de Processo Penal, art. 804; Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo, art. 273, XI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.093.831/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.02.2025, DJEN 25.02.2025; STJ, AgRg no REsp nº 1.686.207/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 19.04.2023; STJ, AgRg no AgRg no HC nº 789.166/RS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 03.04.2023; TJES, Apelação Criminal nº 0007418-84.2020.8.08.0035, Rel. Des. Subst. Vânia Massad Campos, Segunda Câmara Criminal, DJe 08.02.2024; TJES, Apelação Criminal nº 0003172-06.2020.8.08.0048, Rel. Des. Subst. Rogério Rodrigues de Almeida, Primeira Câmara Criminal, DJe 10.04.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal

VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0008782-56.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOÃO VITOR SOARES BOAVENTURA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
JO
Ã
O VITOR SOARES BOAVENTURA

em face da r. sentença (fl. ID 13366500) proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES, que, nos autos da Ação Penal Pública em epígrafe, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o Apelante pela prática dos crimes previstos no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, fixando-lhe a pena definitiva em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, sob o regime fechado.

Em suas razões (ID 16664445), a defesa técnica interpôs recurso que
cinge-se exclusivamente à dosimetria da pena
, sustentando, em síntese:
(i)
a
exclusão da agravante da reincidência
;
(ii)
a
redução da fração de aumento
aplicada na segunda fase da dosimetria para
1/6 (um sexto)
, por alegada ausência de fundamentação idônea para a adoção do patamar de
1/5 (um quinto)
; e
(iii)
ao final, a concessão da
gratui
d
a
de de justiça.

Contrarrazões (ID 17548377) pelo
provimento
parcial
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 18312188) também pelo
provimento parcial
do recurso.

Pois bem.

Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária do réu – que se encontra preso –, passo à análise do mérito recursal.

De acordo com a denúncia (fls. 2/4 do ID 13366500), no dia 03 de dezembro de 2022, por volta das 10h, na Avenida Dario Lourenço de Souza, bairro Santo Antônio, Vitória/ES, o réu, envolvendo em sua conduta o adolescente A. G. M. D. A., tinha em depósito 218 (duzentos e dezesseis) 'papelotes de cocaína', 93 (noventa e três) buchas de maconha', R$ 830,00 (oitocentos e trinta reais), 01 (um) radiocomunicador comumente utilizado por traficantes de drogas e 01 (um) caderno de anotações do tráfico.

Extrai-se, ainda, que o réu possuía, sem autorização e em desacordo com a determinação legal, 01 (uma) arma de fogo do tipo submetralhadora, calibre .M0 ACP, com numeração de série ilegível, 01 (uma) arma de fogo do tipo pistola, calibre .380 ACP, marca 'Taurus (Brasil), com numeração de série raspada, 04 (quatro) carregadores — 02 (dois) de pistola e 02 (dois) de submetralhadora — e 72 (setenta e duas) munições calibre .380.

Em razão do quadro fático acima delimitado e, após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Magistrado de 1º Grau julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal na forma acima descrita.

A insurgência defensiva, como se vê das razões recursais, não questiona a materialidade nem a autoria delitivas, que se mostram devidamente demonstradas pelo conjunto probatório produzido na instrução, especialmente pelo auto de apreensão, pelos laudos periciais e pelos depoimentos dos policiais responsáveis pelo flagrante. Assim, a irresignação limita-se a pontos específicos da dosimetria da pena e à condenação ao pagamento das custas processuais, temas que passo a analisar.

Na
primeira fase da dosimetria
, o Magistrado de origem fixou a pena-base no mínimo legal, qual seja, 5 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na
segunda etapa
, presente a agravante da reincidência.

Neste ponto, pugna pelo decote da circunstância agravante da reincidência, sustentando a suposta precariedade e ineficácia jurídica dos relatórios executórios emitidos pelo Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), sob a premissa formalista de que a aferição do período depurador demandaria, inexoravelmente, a juntada de Certidão de Objeto e Pé.

Contudo, sem razão.

É cediço que os sistemas informatizados dos Tribunais de Justiça e o SEEU gozam de fé pública e constituem meios idôneos para a comprovação dos antecedentes criminais e da reincidência. O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, possui entendimento consolidado no sentido de que
não é imprescindível
a juntada de certidão cartorária formal para esse fim, bastando a folha de antecedentes ou as informações extraídas de sistemas processuais oficiais. Confira-se:

DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. ROUBO SIMPLES. RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA COM BASE EM CONSULTA A SISTEMAS PROCESSUAIS. POSSIBILIDADE. DESCONFORMIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso especial interposto contra acórdão que afastou a agravante da reincidência, reconhecida na sentença condenatória por roubo simples, sob o argumento de ausência de comprovação nos autos do trânsito em julgado de condenação anterior. 2. O Tribunal de origem entendeu que a consulta a sistemas processuais para verificar o trânsito em julgado de condenações anteriores viola o sistema acusatório e a imparcialidade do juiz. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se é possível reconhecer a reincidência com base em consulta a sistemas processuais do Tribunal, mesmo sem a certidão cartorária nos autos. III. RAZÕES DE DECIDIR 4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a comprovação de antecedentes criminais ou reincidência por meio de consulta a sistemas processuais, sem necessidade de certidão cartorária.
5. A consulta a sistemas processuais não viola o sistema acusatório, pois as informações são de acesso público e não configuram atividade supletiva à atuação da acusação. 6. A decisão do Tribunal de origem destoou do entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, que permite a utilização de informações processuais eletrônicas para comprovar a reincidência. IV. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA RESTABELECER A PENA FIXADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. (REsp n. 2.093.831/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.) - destaquei

Ademais, compulsando os autos, verifica-se no “Relatório da Situação Processual Executória” acostado que o apelante ostenta condenação anterior no processo nº 0013218-02.2019.8.08.0012, com trânsito em julgado para a acusação em 05/09/2022.

Considerando que o fato delituoso ora em análise ocorreu em 03/12/2022, é evidente que não transcorreu o período depurador de 5 (cinco) anos previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal. Com efeito, o trânsito em julgado da condenação anterior ocorreu poucos meses antes do cometimento do novo crime.

Portanto, a documentação constante dos autos mostra-se suficiente e segura para comprovar a condição de reincidente do apelante, devendo ser mantida a incidência da agravante prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal.

Noutro giro, a defesa pleiteia a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) de aumento em relação à agravante de reincidência, em observância ao entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Sobre a temática, como sabido, quanto às circunstâncias atenuantes e agravantes de pena, nosso Código Penal não fixou patamar máximo e mínimo a serem utilizados como parâmetro, razão pela qual tal escolha fica a critério do julgador, mediante discricionariedade regrada e diante do seu livre convencimento motivado.

Saliento, ainda, que embora não exista consenso quanto ao patamar ideal a ser adotado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância atenuante ou agravante reconhecida, em obediência ao princípio da proporcionalidade, exceto quando as circunstâncias fáticas imponham reconhecimento de patamar diverso, oportunidade em que o magistrado deve fundamentar sua escolha.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LATROCÍNIO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO PARCIAL. UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
O Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de aumento ou de redução de pena em razão da incidência das agravantes e das atenuantes genéricas, devendo a exasperação ou diminuição da reprimenda em razão da incidência de circunstância agravante ou atenuante respeitar, em regra, a fração de 1/6, salvo situações excepcionais, devidamente justificadas.
2. No presente caso, conquanto parcial a confissão realizada pelos recorridos, reconhecida na decisão aqui agravada, foi utilizada a fração de 1/6, notadamente pelo teor das declarações prestadas e pelo fato de não se ter vislumbrado situação excepcional que justificasse a imposição de patamar aquém do normalmente preconizado por esta Corte em razão da referida atenuante. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-REsp 1.686.207; Proc. 2017/0177805-6; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 19/04/2023).- destaquei

_____________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FRAÇÃO DA ATENUANTE EM PATAMAR INFERIOR A 1/6. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado
" (AGRG no HC n. 370.184/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª T., DJe 22/5/2017). 2. Na hipótese, a redução da pena em fração inferior a 1/6 foi realizada sem nenhuma justificativa. Embora o agravante alegue que a confissão foi qualificada e que nem deveria haver sido reconhecida, ela foi aplicada pelas instâncias ordinárias e não houve recurso da acusação; ademais, em nenhum momento esse argumento foi usado na sentença ou no acórdão para justificar a fração empregada. 3. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-AgRg-HC 789.166; Proc. 2022/0387348-6; RS; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 03/04/2023). - destaquei

Partindo de tal premissa, depreende-se que, não obstante a aplicação da fração redutora de 1/6 (um sexto) não seja uma imposição, o magistrado que entender por aplicar patamar diverso deve motivar de forma concreta e idônea sua decisão.

Dito isso,
in casu
, nota-se que em razão do reconhecimento da agravante de reincidência, o Juízo de origem majorou a pena em 01 (um) ano de reclusão, o que corresponde à fração de 1/5 (um quinto), considerando a pena-base estabelecida ao mínimo legal.

No entanto, muito embora tenha aplicado patamar de aumento superior ao recomendado pela Corte Superior, o magistrado a quo não fundamentou sua decisão, o que contraria a jurisprudência dos Tribunais Superiores, especialmente considerando que a aplicação da fração norteadora implicaria no aumento de apenas 10 (dez) meses de pena, ou seja,
quantum
inferior ao adotado em primeira instância.

Dessa forma, por não vislumbrar circunstâncias que justifiquem a aplicação de fração de aumento diversa daquela recomendada pelo Superior Tribunal de Justiça, entendo por acolher o pleito defensivo e adotar a fração de 1/6 (um sexto) de aumento em relação à agravante do artigo 61, inciso I, do Código Penal, estabelecendo a pena intermediária em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na
terceira fase
, ausentes causas de diminuição e estando presente a causa de aumento insculpida no artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06 (emprego de arma de fogo), mantenho a exasperação no patamar estipulado de 1/6 (um sexto), o que perfaz a pena definitiva e concreta de
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa
, mantendo-se o valor unitário no patamar mínimo legal estabelecido.

Mantenho o regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal.

No tocante ao pleito de gratuidade de justiça, não assiste razão ao apelante.

O artigo 804 do Código de Processo Penal, prevê que “a
sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Por sua vez, o Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo prevê, em seu art. 273, XI, que: “
As custas incidentes no processo criminal serão calculadas no juízo da condenação, cabendo ao juízo da execução a cobrança dessas custas e o cálculo e a cobrança das custas remanescentes apuradas no final da execução
.”

Portanto, entendo que não há razão para a concessão do pleito, sendo que o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça são no sentido de que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória (art. 804, do Código de Processo Penal) e, caso se comprove a impossibilidade de quitá-las, poderá ser pleiteada a sua exclusão em sede de Execução Penal.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ISENÇÃO DAS CUSTAS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MATÉRIA DA EXECUÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1. O pagamento das custas processuais trata-se de disposição obrigatória da sentença penal condenatória (art. 804, do Código de Processo Penal), sem prejuízo de que a hipossuficiência do condenado autorize a suspensão da exigibilidade em razão da concessão da justiça gratuita, porém a jurisprudência dominante, tanto do c. STJ, quanto deste eg. TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça. 2. "O momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)" (AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018). 3. Recurso improvido.” (TJES, ACcrim nº 0007418-84.2020.8.08.0035, Rel. Des. Subst. Vânia Massad Campos, Segunda Câmara Criminal, DJe: 08.02.2024)

______________________________________________________________________

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO, ART. 157, §2º, INCISO II, CP – GRATUIDADE DA JUSTIÇA E ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS - EXECUÇÃO PENAL - JUÍZO COMPETENTE - APELO DESPROVIDO. 1) A pretensão relativa a assistência judiciária gratuita deverá ser examinada pelo Juízo da Execução Criminal, tendo em vista que é naquela etapa processual que se deve analisar a real situação financeira do reeducando, diante da possibilidade de alteração deste quadro após a data do trânsito em julgado da condenação, havendo inclusive a possibilidade de parcelamento dos pagamentos das custas processuais e da multa atinente ao tipo penal. 2) Apelo a que se nega provimento.” (TJES, ACcrim nº 0003172-06.2020.8.08.0048, Rel. Des. Subst. Rogério Rodrigues de Almeida, Primeira Câmara Criminal, DJe: 10.04.2023)

Ante o exposto, na esteira do parecer da douta Procuradoria de Justiça, CONHEÇO do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR-
LHE
PARCIAL
PROVIMENTO,
tão somente para redimensionar a fração afeta à agravante da reincidência para 1/6 (um sexto), fixando a pena definitiva do apelante JOÃO VITOR SOARES BOAVENTURA em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, mantendo-se inalterados os demais termos da r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para dar parcial provimento ao Recurso.

É como voto.